Tribunal: CARF
Processo: 10580.727359/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.727359/2012-40
ACÓRDÃO
1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
NÃO CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO CONFISCATÓRIA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA CARF No 02.
Não se conhece de recurso contra decisão que tenha adotado
entendimento de súmula – art. 101 do RICARF.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
DESPESAS COM JUROS BANCÁRIOS. INDEDUTIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
Para que sejam dedutíveis da apuração do lucro real e da base de cálculo
do IRPJ e CSLL, as despesas devem se caracterizar como necessárias às
atividades da empresa ou à manutenção da respectiva fonte produtora.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do tema multa confiscatória e prescrição, afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 1727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Conforme descrito, o presente processo tem como objeto análise dos Auto de
Infração referente a lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica IRPJ e Contribuição
Social Sobre Líquido- CSLL, em virtude de glosa de despesas não comprovadas (despesas
financeiras em parcelamentos) bem como despesas operacionais e encargos considerados como
não necessários (juros pagos a instituições financeiras), no que tange ao período de 2008.
De acordo com os autos de infração e com o Termo de Verificação Fiscal, fls.
1579/1584, o lançamento, que se refere ao ano-calendário 2008, decorreu de: 1. Despesas Não
Comprovadas. Despesas Financeiras em Parcelamentos INSS no valor de R$ 248.859,46,
Demonstrativo, fl. 1550 ; 2. Custos, Despesas Operacionais e Encargos não Necessários no valor
de R$ 311.842,14; 3. Multas Isoladas - Falta de Recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre Base de
Cálculo Estimada.
O auto de infração indica como responsável solidário pelo crédito tributário o sócio
Sr. Jacques Ouriques de Oliveira.
O Contribuinte apresentou, em 19/07/20212, Impugnação parcial questionando
apenas a dedutibilidade das despesas do item 02 acima (fls 1.614 a 1.618). A Impugnação foi
julgada improcedente, sendo o Creditório Tributário Mantido, por meio do Acórdão no 11-64.370,
proferido pela 3a Turma da DRJ/REC (fls.1.665 a 1.671). A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
CUSTOS, DESPESAS OPERACIONAIS E ENCARGOS NÃO NECESSÁRIOS. GLOSA DE
DESPESAS FINANCEIRAS.
Se a empresa toma empréstimos e repassa os recursos a sócios e empresas
interligadas, assumindo os encargos financeiros, essas despesas não são
necessárias à manutenção da respectiva fonte produtora, inadmitindo-se sua
dedutibilidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Estende-se ao lançamento decorrente, no que couber, a decisão prolatada no
lançamento matriz, em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
3
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade na esfera administrativa visando
afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria do ponto de vista
constitucional.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. PERCENTUAL 75%.
É cabível a aplicação da multa de 75%, calculada sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela interessada.
Impugnação Improcedente
Da mesma forma, ciente do Acórdão n.o 11-64.370 - em 13/11/2019 (fl. 1.677), o
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1681 a 1697) em 12/12/2019(fl.1680) apresentando
os seguintes argumentos:

expôs que “percebe-se que a informação constante no Auto de Infração está
errada, pois há uma discrepância substancial entre os valores constantes no
Termo de Verificação Fiscal, e do que realmente consta no Livro Razão.” E
“reitera que a há outro erro grave na descrição do fato contido no auto de
infração, comparado aos lançamentos efetuados no Livro Razão.” Exemplifica:
“ocorre que tal conta, descrita no auto de infração como sendo a conta de “Frota
de Veículos”, não é descrita no Livro Razão como Frota de Veículos, e sim do
Banco Safra.” (fl. 1685)

sinaliza que “não se pode determinar qual a conta utilizada na descrição dos
fatos e no lançamento efetuado, sendo que o direito de defesa da Recorrente
encontra-se prejudicado, o que macula o lançamento. E evidencia que o
“lançamento deve, para ter validade, espelhar com precisão os documentos que
o deram sustentáculo, mas não foi o que ocorreu no presente caso, restando
nulo o lançamento, posto que não descreveu corretamente o fato, implicando
em mitigação do exercício do direito de defesa. (fl. 1685)
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
4

dispõe que a “Recorrente não pôde se defender adequadamente, pois os fatos
descritos no Termo de Verificação Fiscal, que faz parte do Auto de Infração, não
descrevem corretamente o que aconteceu, não guardando correspondência
sequer com os documentos que o deram sustentáculo.” (fl. 1686)

evidencia que “as despesas com empréstimos bancários são dedutíveis, pois não
se encontram no rol de despesas cuja dedução é vedada. Assim, se não são
vedadas, por consequência são permitidas.” E que “no caso em análise, as
despesas eram necessárias, tendo sido comprovadas tanto sua
indispensabilidade quanto a vinculação com as atividades da empresa.” Cita a
“Lei n.o 9249/1995, em seu art. 13, traz as deduções que são vedadas pelo
ordenamento jurídico.” (fl.1688)

sinaliza que “restou comprovado ao longo do processo administrativo, os
pagamentos que foram realizados à empresa Expresso Atlântico, que não é do
mesmo grupo econômico que a Recorrente, se perfazem em pagamentos
definitivos.”(fl.1689) E que a “a utilização dos recursos emprestados junto à
instituição financeira para fazerem frente a tais pagamentos, motivo pelo qual as
despesas financeiras daí decorrentes se revestem da característica de
necessárias, motivo pelo qual indevida a sua glosa, posto que autorizada sua
dedução.”(fl.1690)

argumenta que a “multa, no caso em preço, atingiu caráter confiscatório, de
modo que não pode ser aplicada ao presente caso, dado que o direito pátrio não
admite tal proceder.” Sinaliza que o “critério confiscatório da multa está em total
desproporção entre o valor da imposição e o valor do bem a ser tributado. A
gradação da multa deve ser lógica, o que não ocorre no presente caso.” (fl.1690)

por fim informa “que parte dos débitos lançados por meio do Auto de Infração,
atualmente estão PRESCRITOS”. (fl.1694)

ao final requereu: (i) que recebido e acolhido o Recurso Voluntário;(ii) a reforma
do Acórdão; (iii) que seja declarado nulo o Auto de Infração ou julgado
improcedente o lançamento; (iv) protesta provar o alegado por todos os meios
de prova em direito admissíveis, tais como documentais, testemunhais, e outros
que se fizerem necessários (fl.1697)
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
5

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo, entretanto deve ser apenas parcialmente conhecido.
Explico.
A tese subsidiária apresentada pelo contribuinte devolve para este Colegiado o
debate acerca do caráter confiscatório da multa de ofício, aqui aplicada no percentual de 75%. O
acórdão quanto a este ponto concluiu:
Alega a defesa discordar do percentual de 75% da multa de ofício por inocorrência
de má-fé em sua conduta.
Não lhe assiste razão, uma vez que a lei não exige conduta ilícita ou abusiva, ou
intenção de lesar o fisco.
O lançamento levou em conta a não ocorrência de má-fé, pois a exigência da
multa foi correspondente a 75% dos tributos lançados . Acaso a autoridade fiscal
constatasse dolo, intenção de burlar o fisco, o percentual aplicável seria de 150%,
nos termos do art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996.
Releve-se que de acordo com o disposto no art. 136 do CTN, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Afronta a Princípios Constitucionais
Quanto às arguições relativas a inconstitucionalidade da legislação aplicada, tais
como possível afronta a princípios constitucionais, o lançamento de ofício se deu
de forma consentânea com disposições expressas em lei. Em consequência, não
cabe a esta instância administrativa perquirir sobre sua validade, em face do
contexto em que se dá o julgamento administrativo.
Como se sabe, apreciações dessa natureza escapam à alçada das autoridades
administrativas, que não dispõem de competência para examinar a validade de
normas regularmente inseridas no ordenamento jurídico, competência esta
atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário.
A matéria já se encontra sumulada no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Observamos a aplicação ao caso da Súmula CARF no 02. Neste sentido, por força do
art. 101, III do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, o recurso não de ser conhecido:
Art. 101. Não se conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira
instância que adote como razão de decidir:
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
6
I - decisão plenária transitada em julgado, proferida pelo Supremo Tribunal
Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de
constitucionalidade, nos termos do §2o do art. 102 da Constituição Federal;
II - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; ou
III - Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do §13 do
art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica quando, com
relação às decisões ou súmulas mencionadas nos incisos I a III:
I - houver outra matéria a ser apreciada; ou
II – o recurso voluntário contiver argumentação com os motivos de fato ou de
direito pelos quais o enunciado das súmulas ou as decisões não se aplicariam ao
caso concreto.
Além da arguição da multa, também não deve ser conhecido pedido de
“prescrição” elaborado ao final do recurso e ainda em petição juntada às fls. 1710 a 1713. A
prescrição é assim fundamentada:
Os outros dois tópicos, referentes a IRPJ e CSLL decorrentes da glosa de despesas
não comprovadas e multa isolada (decorrente do não pagamento de estimativas)
não foram objeto da impugnação.
Nesse caso, quando uma matéria não é impugnada, é considerado definitiva a
discussão em relação a tais pontos, devendo ser aplicado o art. 21, § 1o, do
Decreto n.o 70235/1972 ...
Da data da apresentação da Impugnação (19/07/2012) até o presente momento,
escoou o prazo prescricional de cinco anos, definido no art. 174 do Código
Tributário Nacional, que segue abaixo transcrito...
No entendimento desta Relatora trata-se de matéria estranha a lide. Como
confessado pelo contribuinte os créditos em questão já não estão mais em litígio, neste cenário
eventual debate acerca da ocorrência da prescrição deverá ser realizado quando da cobrança do
débito.
No mais vale lembrar a existência da Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Assim, deixo de conhecer do recurso no que tange ao tópico “do caráter
confiscatório da multa” e “prescrição”.

Da Preliminar
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
7
Pugna o contribuinte pela nulidade do lançamento por erro na apuração da base de
cálculo da exigência, haja vista erro da fiscalização quanto ao montante dos valores que circularam
pelas contas contábeis analisadas. Afirma a Recorrente:
Para análise das despesas financeiras, no Auto de Infração constou os
lançamentos efetuados na conta do Razão n.o 1.02.01.01.01.04.001 – Jacques
Ouriques de Oliveira, que seguem abaixo colacionados.

Justamente em relação a tais lançamentos é que consta a nulidade do Auto de
Infração, nulidade relacionada à motivação do ato administrativo e que impede o
direito de defesa da Recorrente.
Equivoca-se a Recorrente.
Como exposto, a parte apresentou impugnação parcial ao lançamento, estando em
litígio apenas a exigência de IRPJ e CSLL recolhidos a menor em razão da dedutibilidade indevida
de despesas. As despesas estão relacionados com encargos de empréstimo bancário, valores
glosados pela fiscalização em razão do principal não ter sido aplicado diretamente nas atividades
da empresa. Consta do lançamento:
22. Diante de todo o exposto, os valores referentes aos juros pagos aos Bancos
Safra, Real e Mercantil, referente a empréstimos para capital de giro e conta
garantida, para adiantamento a empresas vinculadas e sócio, no montante de R$
311.842,14 (trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatorze
centavos) serão glosados e adicionados ao lucro líquido, cuja exigência será
formalizada por meio de lançamento de ofício. Os valores apurados, extraídos das
contas do Razão n° 3.01.01.06.03.07.001 - Outras Despesas Financeiras e n°
3.01.01.06.03.03.001 - Despesas com Financiamentos, estão detalhados no
DEMONSTRATIVO DA GLOSA RELATIVA A JUROS INDEDUTÍVEIS
Considerando o valor ainda em litígio, pela descrição acima, é cristalino quais foram
as contas de despesas consideradas pela fiscalização e quais foram os valores apurados. Ao longo
da peça de impugnação a contribuinte nem mesmo questiona os valores, se limita a apresentar
defesa no sentido das despesas serem necessárias para fins de aplicação dos artigos 374, 299 e
249, do então vigente RIR/1999.
Ora, sabe-se que o lançamento é um procedimento administrativo privativo das
autoridades fiscais que devem proceder nos termos da lei para sua formalização. Proceder nos
termos da lei, na hipótese de lançamento tributário e nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, é se pautar nos seguintes passos: i) verificar a ocorrência do fato gerador; ii)
determinar o crédito tributário; iii) calcular o imposto devido; iv) identificar o sujeito passivo; e v)
identificar a penalidade (propor a penalidade a ser aplicada de acordo com a norma legal própria).
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
8
No presente processo todos estes passos foram seguidos não tendo ocorrido, no juízo desta
Relatora impropriedades por parte do Fisco.
No mais, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72 somente há nulidade de
despachos e decisões quando esses forem proferidos por autoridade incompetente ou quando
caracterizada a preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Nenhuma das situações está presente no presente processo. Neste cenário, deixo
de acolher da preliminar de nulidade suscitada.

Do mérito:
Como exposto, no mérito, o debate se limita a verificar se as despesas com
pagamento de juros decorrentes de empréstimos bancários podem ser classificadas como
despesas necessárias passíveis de abatimento da base de tributação do IRPJ e CSLL. No Recurso
Voluntário não são apresentadas provas novas capazes de afastar a conclusão do acórdão
recorrido: restou comprovado que os valores dos empréstimos bancário que derem origem às
despesas foram repassados a empresa terceira e ainda entregue direitamente ao sócio da
recorrente.
No entendimento do contribuinte as essencialidade dos empréstimos e o repasse
dos valores as pessoas acima citadas se justificou em razão de arranjo societário, haja vista
separação das empresas. Entretanto, não há provas quanto ao cumprimento dos requisitos legais
para a dedução pretendida. Consta do acórdão recorrido:
A impugnante se insurge apenas quanto à glosa de despesas consideradas não
necessárias à atividade da empresa. Alega que a empresa Expresso Atlântico não
pertence mais ao grupo econômico e, dessa forma, o valor de R$ 2.318.761,50
transformou-se em pagamento à referida empresa não se caracterizando como
adiantamento à empresa vinculada.
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
9
A empresa obteve empréstimos e utilizou linhas de crédito junto aos bancos
Safra, Real e Mercantil, pagando encargos financeiros elevados e,
concomitantemente, repassou os valores ao sócio (Sr. Jacques Ouriques de
Oliveira) e empresas vinculadas sem obter qualquer compensação financeira
pelos adiantamentos efetuados o que caracteriza juros passivos indedutíveis por
se tratar de despesas não necessárias à atividade da empresa.
Acrescente-se, a aplicação das normas vigentes leva à conclusão de que não se
contempla como dedutível qualquer despesa financeira contabilizada na pessoa
jurídica, mas tão-somente aquelas despesas que, sendo operacionais, estejam
revestidas dos predicados de usualidade e normalidade e guardem relação com
a atividade da empresa e com a manutenção da respectiva fonte produtora. Em
suma, é necessário que sejam consideradas despesas indispensáveis.
Assim, a materialização desses conceitos é imprescindível à dedutibilidade, nos
termos dos artigos 374, 299 e 249, do RIR/1999:
“Art. 374. Os juros pagos ou incorridos pelo contribuinte são dedutíveis, como
custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (Decreto-Lei n°
1.598/77, art. 17, parágrafo único)
(...)”
“Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n°
4.506/64, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506/64, art.
47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506/64, art. 47, 2°)
(...)”
“Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período base (Decreto-lei no 1.587/77, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Regulamento, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;
(...)”
É normal, no desenvolvimento das atividades operacionais da pessoa jurídica, a
obtenção de empréstimos e financiamentos, bem como o direito de deduzir os
juros pagos ou incorridos em decorrência do ingresso de recursos assim captados.
No entanto, ao repassar esses recursos a sócios e empresas ligadas, as despesas
financeiras decorrentes dos valores repassados, evidentemente, não são
necessárias às atividades da empresa, portanto, indedutíveis na apuração do
lucro real.
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.123 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.727359/2012-40
10
Importante observar que, junto com a impugnação, o interessado não apresentou
qualquer documento que pudesse justificar a dedutibilidade dos juros passivos
pela necessidade das despesas escrituradas em sua contabilidade. Assim, os
valores de despesas financeiras glosados como não necessárias devem ser
mantidos.
O argumento trazido pelo Recurso se limita a afirmar que “a Recorrente é uma
empresa de transporte rodoviário, e necessita de linhas ativas para manter sua atividade
econômica. Sem as linhas mencionadas, sua atividade ficaria comprometida, não podendo ser
mantida a fonte produtora, por este motivo as despesas em tela são necessárias, autorizada a sua
dedução”. Em que pese o argumento, não há qualquer comprovação desta essencialidade.
Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida quanto a este ponto.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço em parte do recurso, deixando de conhecer do tema
“multa confiscatória” e “prescrição”, afasto a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1736
DF CARF MF
Original